Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704968-79.2022.8.07.0005 AGRAVANTES: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 13.243.978/0001-26 AGRAVADOS: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANTÔNIO MARCOS SANTANA DA SILVA, SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 13.243.978/0001-26 DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, bem como, ANTÔNIO MARCOS SANTANA DA SILVA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018